Tribunal: CARF
Processo: 11080.725865/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725865/2014-60
ACÓRDÃO
2302-003.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDIR PIACENSKI MACHADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O titular da conta corrente é o sujeito passivo do lançamento de depósitos
bancários de origem não comprovada se não há demonstração inequívoca
de que a movimentação financeira não foi por ele realizada

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725865/2014-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente de procedimento de revisão de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
do ano-calendário de 2009. A fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, à luz da presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430 /96, vez que o
recorrente não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em conta corrente detida pelo contribuinte autuado na
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros de Porto
Alegre (Credicor), em co-titularidade com Jean Carlos Carli;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, o que implicou também a
exigência da multa isolada pela falta de recolhimento mensal obrigatório do
imposto a título de carnê-leão.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado nas infrações, bem
como juros de mora pela taxa SELIC.
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 6a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (e-fls. 721/725).
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 775/794), repisando, como alegado em sua impugnação, que participava da conta corrente da
Credicor apenas como mandatário do Sr. Jean Carlos Carli, para quem trabalhava e recebia salário
mensal, movimentando apenas eventualmente a conta, para efetuar pagamentos em nome de
seu empregador nas ocasiões em que viajava.
Em seus pedidos, requer a reforma “da. decisão de Primeira Instância para anular a
decisão e devolver o processo administrativo a primeira instancia, para que no mesmo processo
administrativo chame o outro titular da conta bancaria Sr. JEAN CARLOS CALI “ou “que o recurso
seja julgado procedente para que a multa seja anulada por falta de formalidade legal, ou mesmo
sua redução para o patamar de 50%”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725865/2014-60
3
O recorrente requer a nulidade da decisão de piso, ”para que seja chamado no
mesmo processo administrativo o outro titular da conta bancaria, Sr. Jean Carlos Cali”.
Contudo, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
nulidade da decisão recorrida.
Além de tratar-se de alegação genérica, sem embasamento legal que determine tal
obrigação, observa-se que para as apurações dos créditos as omissões foram divididas por dois
pela fiscalização, por ser a conta livremente movimentada por ambos os titulares, sendo lavrados
dois lançamentos distintos e autônomos.
A presunção contida no artigo 42 da Lei 9.430/96, indica que são os titulares da
conta corrente os responsáveis pela comprovação da origem dos créditos
Em análise aos autos, verifica-se que não há suporte fático probatório a alegação do
contribuinte no sentido de que somente o Sr. Jean Carlos Carli era o responsável e beneficiário dos
créditos na conta bancária, que detinham como cotitulares.
Nesse sentido, concordo com a decisão da DRJ e adoto como fundamento do
presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12, do RICARF), mediante a reprodução
do seguinte trecho:
O contribuinte contesta o lançamento afirmando não ser o responsável pela
movimentação financeira na conta-corrente auditada, sendo que somente o
primeiro titular da referida conta, Sr. Jean Carlos Carli, é quem de fato a
movimentava e poderia esclarecer a origem de todos os depósitos bancários.
Argúi que não auferiu a renda ora utilizada como base do imposto de renda,
figurando ilegitimamente como sujeito passivo do Auto de Infração.
De pronto, verifica-se que os valores considerados omitidos pertencem à conta
bancária, na qual o contribuinte, no ano-calendário de 2009, figurava como titular
juntamente com o Sr. Jean Carlos Carli.
(...)
É de se notar que durante o procedimento fiscal o contribuinte nada apresentou
que pudesse confirmar que somente o Sr. Jean Carlos Carli era o responsável
pelos créditos na conta bancária, onde ambos participavam como titulares.
Agora junto à impugnação o defendente traz a declaração de fls. 714, assinada
pelo Sr. Jean, informando que a conta corrente no 030003-9, mantida na Credicor,
é de sua titularidade, embora esteja registrada e operada também pelo autuado,
acrescentando que o motivo da existência da conta conjunta seria eventual
movimentação em suas ausências por motivos profissionais, ressaltando que o Sr.
Evandir não obteve quaisquer rendimentos relativos aos depósitos questionados.
Com relação a declarações fornecidas, é oportuno esclarecer que, na verdade,
trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725865/2014-60
4
dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o
interessado, quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a
veracidade de suas ocorrências - artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei)E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe
mencionar, ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as
seguintes citações: as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação
ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale
somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos
ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita Federal.
Também o Código Tributário Nacional - CTN disciplina a matéria:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Sem o elemento comprobatório não há como se afirmar tratar-se de ilegitimidade
passiva, e, assim sendo, inexistindo nos autos comprovação de que o contribuinte
não foi beneficiário dos depósitos efetuados em contas-correntes de sua
titularidade, depósitos esses que foram objetos da presente autuação, há que se
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ressalta-se que não é dever da Secretaria da Receita Federal do Brasil produzir
provas documentais cuja responsabilidade compete ao sujeito passivo, isto
porque a presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante comprovação da origem de todos os recursos
depositados.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725865/2014-60
5

Fl. 747
DF CARF MF
Original